Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-84.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002286-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA - CPF: 396.156.181-87 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), SERASA S/A (ASSISTENTE), 2 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL - CNPJ: 13.216.378/0001-79 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVIDOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1002286-84.2019.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Deise Isabel Lavoratti de Lima, Estado de Mato Grosso

e DETRAN/MT

Recorrido(s):
Deise Isabel Lavoratti de Lima, Estado de Mato Grosso

e DETRAN/MT

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/12/2022

Ordem da pauta: 34

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO MORAL – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – REGISTRO REALIZADO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL – NULIDADE DOS DÉBITOS RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO – ALEGADA FALHA NA COMUNICAÇÃO ENTRE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO E O ÓRGÃO ARRECADADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DEMANDADOS – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DOS DEMANDADOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Os entes públicos são responsáveis pela formalização da transferência de veículos entre particulares, de modo que, diante da prova de comunicação adequada da alienação da propriedade, mostra-se evidente a ilegitimidade da promovente para responder pelos débitos tributários do bem, causando a inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e também o protesto por débitos indevidos,
que enseja a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa
de ambos os entes envolvidos, solidariamente.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por todas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, determinou a baixa do protesto em nome da reclamante, bem como a consequente exclusão dos registros junto ao SERASA, e condenou os demandados ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dos autos se vê que a autora era proprietária do veículo Toyota Corolla GLI18 CVT, chassi 9BRBLWHEOG0050641, placa QBT4650/MT, que envolveu-se em acidente com destruição total, de forma que foi entregue à seguradora, com a transferência devidamente formalizada em 07/12/2017 junto ao DETRAN/MT.

Contudo, por razões que desconhece, teve seu nome protestado e inscrito no Cadastro de Inadimplentes – SERASA pelo ente público por débito de IPVA relativo ao ano de 2018.

Neste caso, ambos os demandados recorrem, imputando um ao outro a responsabilidade pelo ato ilícito discutido nos autos: o DETRAN sustenta que os dados do veículo estão corretos em seu sistema, de forma que a falha no direcionamento dos débitos partiu unicamente do Estado de Mato Grosso, enquanto este sustenta que a autarquia corré deixou de lhe repassar as informações relativas à transferência, ensejando a indevida inscrição dos dados da autora na dívida ativa.

Ambos os reclamados defendem, ainda, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de indenização.

Já a parte autora recorre pretendendo a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor fixado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Os recorridos, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes Pares,

Tem-se como cerne da controvérsia a ilicitude do direcionamento, em desfavor da autora, de débitos referentes a veículo que não mais integrava sua propriedade, conforme transferência devidamente registrada junto ao órgão de trânsito estadual, especificamente no que tange ao ente responsável pelo ato e, consequentemente, a quem deve ser imputado o dever de indenizar.

No que tange ao pleito de indenização por danos morais
, não se pode negar que, por desídia dos reclamados no atendimento das providências que lhe eram legalmente impostas, o veículo, não mais registrado em nome da recorrente perante o competente órgão de trânsito, permaneceu gerando, em seu desfavor, débitos tributários pelo ente fazendário, culminando no protesto de seu nome.

Na presente hipótese, em que pesem as alegações de ambos os demandados, em suas razões recursais, entendo que deve ser mantida a responsabilização solidária pelo evento danoso, exatamente como consignado em sentença.

Isso porque, diante dos fatos narrados, inegável que ambos os réus contribuíram de forma significativa para a lesão à honra da demandante, operada pela indevida negativação e protesto de seu nome.

O DETRAN/MT, em que pese sustentar que os dados do veículo estavam regulares em seu sistema interno, com anotação da alteração da titularidade do bem, não comprova por qualquer meio a devida remessa dessas informações ao Fisco Estadual, devendo responder pela manutenção da sujeição passiva em nome da autora e pelo consequente direcionamento indevido dos débitos em seu desfavor.

Ainda, é certo que as dívidas em referência, cerne de toda a demanda, são de titularidade do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo
a Secretaria de Estado de Fazenda a responsável pelo lançamento do tributo em discussão e a Procuradoria Geral por sua inscrição em dívida ativa e cobrança em nome do ente estadual, de forma que a estes incumbia zelar pela veracidade das informações relativas ao crédito questionado, a fim de certificar-se da adequação do protesto e negativações realizadas.

Resta claro que o ente estadual não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, eis que procedeu à inscrição em dívida ativa do débito em desfavor de pessoa que não mais integrava a relação jurídico-tributária, conforme constava expressamente no cadastro junto ao órgão estadual de trânsito, integrante de sua Administração Indireta e cujos dados deveriam ser de alguma forma interligados, a fim de evitar situações como a discutida nos presentes autos.

Tecidas essas considerações, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, decorrente da própria conduta, presumidos os seus resultados lesivos (STJ - AgInt no AREsp 1617329/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julg. em 29/06/2020), bem como o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe pela responsabilização dos entes públicos, quando se verificar a materialização de danos em desfavor de terceiros.

Nesse sentido, inclusive, precedente desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e a repetição dos débitos pagos, gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U. 10068990820198110015, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 06/05/2021)

Configurado,
portanto, o dever de indenizar dos recorridos, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
a fim, inclusive, de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.
10002867220188110090
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 0003883-54.2014.8.11.0010, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em
04/03/2021
).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que tempestivos, e, no mérito,
nego provimento
àqueles aviados pelos entes demandados e
dou provimento
ao recurso da parte autora para
reformar em parte a sentença e
majorar
a condenação dos reclamados por danos morais, para o pagamento, solidariamente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir do protesto respectivo (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E, a contar dessa decisão (Súmula 362 do STJ), conforme Temas 905 do STJ e 810 do STF, ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Deixo de condenar os entes recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno os demandados, enquanto recorrentes,
ao pagamento solidário de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022